Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEITO PASSIVO. IPVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARRENDANTE OU ALIENANTE RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da validade da Certidão de Dívida Ativa constituída em desfavor de instituição financeira, na posição de arrendante ou alienante, como decorrência do lançamento de créditos tributários referentes a Imposto sobre Veículo Automotor (IPVA).
2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento e deve ser examinada como preliminar de apelação. 2.1. A legitimidade processual é exigida para postular em Juízo, nos termos do art. 17 do CPC, e diz respeito à pertinência subjetiva da pessoa para figurar como parte em uma relação jurídica processual. 2.2. No caso concreto, a recorrente não esclarece, tampouco demonstra a partir de elementos probatórios, qual é a real natureza dos negócios jurídicos celebrados com terceiros, que tiveram por objeto veículos automotores. No entanto, seja a natureza do contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, leasing ou arrendamento mercantil, certo é que a instituição financeira figura como proprietária dos veículos automotivos, nos termos da indicação contidas na Certidão de Dívida Ativa. 2.3. O proprietário ou titular do domínio do veículo automotivo está devidamente abrangido pela definição do sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPVA, nos termos do art. 1o, § 7o e § 8o, da Lei local no 7.431/1985. 2.4. Incumbe à recorrente demonstrar ter ocorrido a extinção dos aludidos contratos celebrados com terceiros, bem como o registro de transferência da propriedade relativa aos veículos automotivos. 2.5 A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de veracidade. A Administração Pública não pode sofrer o ônus de produzir prova relativa a negócios jurídicos privados celebrados entre a instituição financeira e seus respectivos clientes, tendo em vista a notória facilidade de produção da aludida prova pela própria devedora.
3. Os negócios jurídicos privados não interferem na imputação do sujeito passivo responsável pela obrigação tributária, nos termos do art. 123 do CTN. 3.1. Tanto o proprietário do veículo quanto o titular do domínio, estão abrangidos pela definição do sujeito passivo da obrigação tributária de recolhimento do IPVA, nos moldes do art. 1o, § 7o, da Lei local no 7.431/1985.
4. A ausência de comunicação da transferência da propriedade do veículo automotivo mantém o arrendante ou alienante na posição de responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, de acordo com o art. 1o, § 8o, da Lei no 7.431/1985.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.